Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO EM RAZÃO DE ANTERIOR AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO EQUIVALENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão recursal da agravante, que figurava como terceira interessa no pedido de desconstituição da personalidade jurídica, é a de suprimir da decisão agravada a ratio decidendi no que se refere à afirmação de que o devedor do cumprimento de sentença é sócio de fato da Agravada.
2. Sem razão a parte agravante. A participação do devedor RODRIGO SILVA OLIVEIRA (filho de João Nirso, sócio da empresa requerida) como sócio de fato da Agravada foi objeto de debate na sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0722636-72.2018.8.07.0015, conforme seguinte excerto:
“O contrato social da sociedade requerida aponta como seus sócios a autora, ANA PAULA DE LIRA MEIRA, e JOÃO NIRSO DE OLIVEIRA (documento de fls. 19/21).
Na verdade, contudo, a prova oral demonstrou que João Nirso ocupava apenas formalmente a condição de sócio (o que costuma se chamar de “sócio de direito”). O verdadeiro sócio da autora (o “sócio de fato”) era RODRIGO SILVA OLIVEIRA (filho de João Nirso).
Ambos, Ana Paula e Rodrigo trabalhavam e exploravam juntos a atividade econômica desenvolvida pela sociedade requerida.” (sentença objeto do ID 57865139 do processo n. 0722636-72.2018.8.07.0015)
3. A pretensão da parte Agravante equivale, na prática, a provimento que somente poderia ser alcançado em Ação Rescisória, não se prestando para tanto o presente recurso, sendo certo que Rodrigo permanece sócio de fato da empresa Agravante, apesar de figurar com funcionário.
4. Dessa forma, como a decisão agravada reproduziu situação de fato devidamente reconhecida pelo Poder Judiciário, de que era parte, também a credora do cumprimento de sentença, Sra. Ana Paula, a manutenção da decisão agravada é a medida que reputo adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00.